Tribunal: TJBA
Processo: 0001759-85.2006.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001759-85.2006.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. INOCORRÊNCIA.
ausência de interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório (inc. I do parágrafo único do art. 174 do ctn. incidência da prescrição ordinária direta do caput do art. 174. INÉRCIA DO EXEQUENTE.

execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005. DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que extinguiu execução fiscal fundada em crédito tributário de 2005, ajuizada em março de 2006, com fulcro na prescrição intercorrente. A sentença foi prolatada em outubro de 2019, sem que houvesse despacho citatório ou qualquer movimentação processual por parte do exequente.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória do Estado, especialmente se configurada a prescrição intercorrente ou a prescrição direta prevista no caput do art. 174 do CTN, diante da ausência de despacho que ordena a citação do devedor e da completa inércia do exequente.

III. Razões de decidir

1.
A análise detida dos autos revelou que não houve sequer o despacho inicial ordenando a citação, inexistindo, portanto, qualquer marco interruptivo do prazo prescricional.

2. Conforme o art. 174 do CTN, o prazo prescricional é de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário.
3. Como a execução fiscal foi proposta em 2006, após a vigência da LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorreria com o despacho do juiz que ordena a citação, o que não aconteceu.

4. O fato de a demora decorrer de eventual morosidade judicial não afasta a responsabilidade do exequente em diligenciar nos autos, conforme o art. 240, § 2º do CPC.
5. A alegação de inércia do Poder Judiciário não se sustenta, pois o Estado não promoveu qualquer diligência ou impulso ao feito, evidenciando total desinteresse no prosseguimento da demanda.

6. A prescrição já reconhecida deve, portanto, ser confirmada, ainda que sob modalidade diversa, vez que opera-se, na situação presente, a prescrição direta ou ordinária, e não a intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na execução fiscal ajuizada após a vigência da LC nº 118/2005, a ausência de despacho citatório e de qualquer impulso processual por mais de cinco anos caracteriza a prescrição direta, nos termos do art. 174, caput, do CTN.

2. A demora do Poder Judiciário não afasta a obrigação do exequente de promover os atos necessários à efetivação da citação, não sendo aplicável, na hipótese, a Súmula 106 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001759-85.2006.8.05.0256
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA